Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600823-04.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600823-04.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/06/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600823-
04.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Direção Municipal/Comissão Provisória - DC - Almirante Tamandaré - PR de Almirante
Tamandaré relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, constatando-se
tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do Requerente Direção
Municipal/Comissão Provisória - DC - Almirante Tamandaré - PR, referente às Eleições Municipais
de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, as contas parciais não foram
entregues, conforme constou no parecer conclusivo e considerando o prazo de 13/09, previsto no
artigo 47, parágrafo 4º da Res. TSE nº 23.607/2019. Tendo em vista que não houve movimentação
relevante de recursos no período das contas parciais, a ausência da prestação parcial, embora
reprovável, não representou grave prejuízo à transparência ou à fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma
por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
EVERSON DA SILVA BUENO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
REGINA APARECIDA DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - DC - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608955
11/07/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44608955 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.689

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600823-
04.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória - DC - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: REGINA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EVERSON DA SILVA BUENO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL.
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas do Partido Democracia Cristã - DC de Almirante Tamandaré,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. A sentença reconheceu a ausência de prestação de contas parcial,
mas entendeu que, diante da inexistência de movimentação financeira
relevante, a falha não comprometeria a regularidade das contas,
aprovando-as com ressalvas com base no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97
c/c art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44608955 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02
3. Em suas razões, o Ministério Público alegou precipitação na
sentença, indeferimento genérico de diligências, ausência de
justificativa para contas zeradas, existência de movimentações
relevantes no âmbito da federação partidária e inconsistências não
esclarecidas e requereu a devolução dos autos à origem para
realização de diligências, ou, subsidiariamente, a reprovação ou
aprovação com ressalvas das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando suficientes os documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
prestação de contas parcial e a alegada omissão de informações
financeiras pela agremiação partidária comprometem a regularidade
das contas de campanha, autorizando sua desaprovação ou a
reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
realização de diligências pressupõe insuficiência dos elementos
constantes dos autos para o julgamento da regularidade das contas.
7. A sentença de primeiro grau corretamente observou que os pedidos
ministeriais de diligência não se fundaram em indícios concretos de
irregularidade e que a prestação de contas estava acompanhada de
documentação hábil à análise.
8. Não se exige justificativa para ausência de movimentação financeira,
salvo quando existirem indícios robustos de omissão de receitas ou
gastos, o que não se verificou.
9.
A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
10. A apresentação de contas "zeradas" pelo partido que que
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há indícios de omissão de
receitas, despesas ou de uso de recursos de origem vedada.
11. Não se pode presumir que a comissão provisória/diretório do
partido tenha recebido recursos do FEFC ou omitido movimentação
financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e legítima
a sua aprovação com ressalvas, diante da ausência de irregularidade
comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44608955 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
aprovou com ressalvas as contas do Partido Democracia Cristã de
Almirante Tamandaré, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Tese de Julgamento: A ausência de prestação de contas parcial por
diretório municipal sem movimentação financeira relevante constitui
falha formal que, quando não demonstrado prejuízo à transparência ou
à regularidade da campanha, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, II
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º; 66; 69; 74, II; 75
Jurisprudência relevante citada:TRE/PR, RE 060022410/PR, Rel. Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
08/05/2025TRE/ES,
RE
060082518/ES, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJE 24/04/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44544691), que julgou aprovadas com
ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Democracia Cristã - DC, referentes às Eleições
Municipais de 2024.
A sentença de origem reconheceu a ausência da prestação de contas parcial, mas entendeu que, por não ter
havido movimentação financeira relevante no período, tal falha não comprometeu a regularidade das contas
contas, sendo suficiente sua aprovação com ressalvas, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44544696), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou, em suma,
que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram específicos,

Num. 44608955 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02
individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise; c) é essencial compreender a
justificativa para a apresentação de contas zeradas pela agremiação partidária, considerando que
supostamente houve recebimento do montante de R$ 3.421.737,78, oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido nas eleições municipais, por
meio do lançamento de 16 candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de
despesas e subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44544699) aduzindo, em suma, que:
a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular; b) os argumentos
apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real necessidade de diligências
complementares; c) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente respondidos; d)
sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão
de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44566935) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “tendo a sentença aprovado as contas com ressalvas, o
recurso não comporta provimento”.

É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas da Comissão Provisória do Partido Democracia Cristã de Almirante Tamandaré/PR,
relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência da prestação de contas parcial, porém concluiu que tal
falha não comprometeu a regularidade das contas, uma vez que não houve movimentação financeira no
período correspondente. Destacou ainda que a ausência de movimentação financeira não constitui, por si só,
irregularidade nas contas eleitorais. Diante disso, concluiu pela aprovação das contas com ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o julgamento de
primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou
dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos
apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos autos não sejam
suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Num. 44608955 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02

No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“O órgão ministerial apresentou ponderações e solicitou a intimação do
partido para que esclarecesse preliminarmente o motivo de não ter
movimentado recursos financeiros.
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º
e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de
receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do
recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias, estando
presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente exigidos para
o julgamento das contas.
(...)
Sublinhe-se que não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa
para a não movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar
esclarecimentos e diligências complementares nesse sentido somente quando
presentes indícios concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não
ocorre no caso em exame. A ausência ou a a movimentação pouco expressiva
de recursos financeiros por um partido não constitui, por si só, irregularidade
nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalva em razão da omissão na
prestação parcial das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade
ou irregularidade grave.”

Com efeito, o entendimento na jurisprudência da Justiça Eleitoral admite a aprovação com ressalvas quando
ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das contas: “A jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno valor, sem repercussão na isonomia ou na
transparência do processo eleitoral, podem ser relevadas para fins de aprovação das contas com ressalvas,
especialmente quando demonstrada a boa-fé do candidato.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Recurso Eleitoral 060022410/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
30/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data 08/05/2025.)
No caso em apreço, a única irregularidade identificada consiste na ausência de prestação de contas parcial.
Efetivamente, trata-se de falha formal que não prejudica a lisura do pleito, nem a transparência das contas de
campanha.

Num. 44608955 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44544688) não detectou irregularidades
materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências adicionais. Não se
verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de
origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que justificasse a reabertura da instrução ou
qualquer outro apontamento que justificasse a aposição de ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha, circunstância
constatada no extrato final da prestação de contas (ID 44544526).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de irregularidade,
em vista de que o Partido Democracia Cristã teria recebido volume de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 3.421.737,78, não prospera, uma vez que tais recursos
não transitaram nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente quando não
demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A apresentação de prestação
de contas “zeradas” por partido político que tenha participado ativamente do processo eleitoral, ainda que
tenha recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si
só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira local, a
aprovação com ressalvas — não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas prestações de
contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas contas anuais da
agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos e da regularidade das
atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional do partido, ou mesmo a participação
ativa do Partido Democracia Cristã no processo eleitoral municipal, não autoriza presumir que a comissão
provisória/diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira. Na ausência de
provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado, sendo aceita sua prestação de
contas zerada e legítima a sua aprovação com ressalvas, diante da falha formal e da boa-fé evidenciada.
No caso concreto, não se verifica qualquer indício de má-fé: “A adoção dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, consagrada em precedentes da Corte Superior, impõe a distinção entre
irregularidades formais e substanciais, autorizando solução menos gravosa nas hipóteses em que a falha
não compromete a transparência, a confiabilidade ou a regularidade da prestação de contas.” (BRASIL.
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Recurso Eleitoral 060082518/ES, Relator(a) Des. Janete
Vargas Simoes, Acórdão de 15/04/2025, Publicado no(a) Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 74,
data 24/04/2025.)
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da prestação de
contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com ressalvas”. Registre-se,
contudo, que o juízo de origem considerou o apontamento da unidade técnica, quanto a ausência da
prestação de contas parcial e aprovou as contas com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo
recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a alteração da
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em conformidade
com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter integralmente
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas com ressalvas
as contas do Partido Democracia Cristã - DC, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44608955 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/07/2025 16:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071116151614400000043549812
Número do documento: 25071116151614400000043549812
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/07/2025 17:36:02

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600823-
04.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - DC - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR,
REGINA APARECIDA DA SILVA, EVERSON DA SILVA BUENO - Advogado do(a) RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025